Tribunal: TJBA
Processo: 0088970-17.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0088970-17.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE:ANA RITA ARAUJO BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NÃO ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADPF Nº 165. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Ana Rita Araújo, contra a decisão prolatada nas Apelações Simultâneas n° 0088970-17.2007.8.05.0001, cujo teor deu provimento ao recurso do Banco do Brasil, reformando o comando sentencial guerreado, a fim de julgar improcedentes os pedidos constantes da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a não adesão da Autora, ao acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários, impede o acolhimento do pleito de cobrança das diferenças de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, o que impõe a improcedência da pretensão autoral fundada em diferenças de correção monetária por alegados expurgos inflacionários. 4. A decisão proferida na ADPF nº 165 condiciona o direito à diferença de correção monetária à adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, no prazo de 24 meses, contado da publicação da ata de julgamento. 5. A Acionante foi regularmente intimada, para informar seu interesse em aderir à autocomposição coletiva, e recusou. 6. O decisum obliterado ressalvou, expressamente, a possibilidade da Demandante aderir voluntariamente ao acordo coletivo, observados o prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal e os meios oficiais disponibilizados para esse fim. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, nas Apelações Simultâneas nº. 0088970-17.2007.8.05.0001, tendo como Agravante ANA RITA ARAÚJO, sendo Agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .